Tribunal: TJDFT
Processo: 0753483-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou o sequestro de dinheiro em contas da recorrente e para assegurar o cumprimento de tutela provisória. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 79089215. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão já foi integralmente cumprida e com a transferência dos recursos para a clínica prestadora de serviços. Facultado à recorrente manifestar-se quanto ao eventual falta de interesse recursal, ratificou o pedido de conhecimento e julgamento para se declarar a decisão como ilegal (ID 79589858). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE em face de SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S. A. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 257236834 determinou o bloqueio do montante de R$ 2.944,00 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais), via SISBAJUD, relativo a 1 (uma) dose e aplicação de medicamentos para tratamento de dificuldade de absorção de nutrientes e de vitaminas pela via oral, em decorrência de gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux”, referente à prescrição de ID 246994067, conforme orçamento juntado aos autos (ID 252286560), para efetivação da tutela de urgência. Em seguida, a Ré novamente juntou ao feito documento de “validação prévia de procedimentos” (ID 256111040), mas também trouxe carta aos prestadores de serviços com “autorização de procedimento” (ID 256111039), pugnando pelo reembolso integral administrativo ou mediante depósito judicial, em relação às doses futuras. Além disso, requereu a suspensão de determinação de bloqueios pelo SISBAJUD (ID 256111038). A Autora, por sua vez, juntou orçamento e dados bancários para transferência de valores em favor do prestador de serviço (ID 257236836). Como destacado na decisão de ID 255744565, os documentos juntados aos autos pela Ré não demonstram o cumprimento da obrigação pela própria Ré, sendo necessário que este Juízo prossiga com a tutela do resultado prático equivalente, que, na presente demanda, consiste no custeio do tratamento da Autora por meio do montante bloqueado pelo SISBAJUD. Por outro lado, quanto ao pleito da Autora de imposição de multa diária (astreintes), não vislumbro necessidade de aplicação no presente momento processual, como também destacado na decisão de ID 255744565, pois o bloqueio via SISBAJUD supre a inércia da Ré. Assim, DEFIRO EM PARTE o pedido da Autora e determino a transferência da quantia de R$ 2.944,00 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais), bloqueadas em contas bancárias da Ré, via SISBAJUD, para o prestador do serviço médico, qual seja, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA BRASÍLIA LTDA, CNPJ no 58.875.704/0001-98, Conta Corrente no 96343992-2, Agência 0001, Banco Stone (197). Aguarde-se a resposta do SISBAJUD para transferência dos valores para conta vinculada a este Juízo. Com a juntada, remetam-se os autos à Secretaria para expedição de alvará eletrônico. Quanto às doses futuras e os argumentos da Ré constantes de ID 256111038, consigno que o caso dependerá de análise definitiva do mérito, cabendo à Autora prosseguir com o cumprimento provisório da decisão que concedeu a tutela de urgência em autos apartados, distribuídos por dependência, por analogia ao disposto no art. 537, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil, a fim de se evitar tumulto processual. Logo, caso não seja possível a autorização para o procedimento de saúde pela própria Ré, como por ela alegado (ID 256111038), caberá à Ré requerer o que entender de direito no momento oportuno. Feito, volvam-me os autos conclusos para sentença, observadas as preferências legais e a ordem cronológica.” O bloqueio do numerário por meio do Sisbajud foi efetivado no dia 03/12/2025 e foi transferido ao estabelecimento médico destinatário. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão já foi integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso e seus efeitos se exauriram com o recebimento da quantia pelo prestador do serviço. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que, conforme já frisado, seus efeitos já se exauriram. Tanto menos alcançaria a esfera de direitos de terceiros prestadores de serviços, que sequer são partes no processo. E mais, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que, na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063